Tribunal: TCU
Processo: 013.579/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa e razão de superfaturamento nas obras do Aeroporto de Vitória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Consórcio constituído pelas empresas Construções e Comércio Camargo Correa S.A., Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. e Estacon Engenharia S.A. e por José Roberto Jung Santos contra o Acórdão 1136/2022-TCU-Plenário , que negou provimento a recursos de reconsideração dos ora embargantes e manteve, em relação a eles, a condenação imposta pelo Acórdão 301/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, em razão de superfaturamento nas obras do Aeroporto de Vitória/ES. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos art. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos embargantes e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.